Tribunal: TJES
Processo: 5000221-81.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Remoção
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000221-81.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MAIZA ULIANA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO DE CONCESSÃO. HOSPITAL. SERVIDOR. SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

PREJUDICADO O RECURSO.

V O T O

Em síntese, a parte recorrente alega que não existe um ato público para ser anulado, tendo em vista que apenas houve um ofício do hospital em comento para a Secretaria de Saúde colocando a disponibilidade a referida servidora. Além disso, a fazenda pública alega a possibilidade de motivação posterior do ato, como tese subsidiária.

O juízo do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha, em análise sumária da questão, determinou a manutenção liminar da servidora em seu local de trabalho, o que motivou a interposição do presente agravo pelo ente estatal.

Em contrarrazões, a parte agravada ID 3845238 alega basicamente que o ato foi imotivado e que por isso estava eivado de vício, como sustentado na inicial.

Entretanto, nota-se pela análise dos autos originários de nº 5005629-91.2022.8.08.0035 que no dia 07/03/2023 foi proferida sentença de mérito, com ratificação da medida liminar.

Como a sentença foi proferida nos autos originais é forçoso concluir que ocorreu a perda superveniente do interesse de agiar deste agravo. Assim assenta a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.
1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso.
4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.
5. Embargos de divergência não providos.(EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015)(grifos nossos)

Com isso, notório se apresenta a ausência de pressuposto básico para o prosseguimento do recurso.

Sendo assim, a decisão que deu origem a este Agravo de Instrumento foi substituída pela sentença. Logo, não há mais que se cogitar o reexame da matéria.

Por isso, não mais subsistindo a tramitação da ação em Primeira Instância, finda-se automaticamente o trâmite do Agravo de Instrumento, por manifesta perda de objeto.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO

do recurso ante a perda superveniente do interesse de agir recursal.

Sem condenação em verbas sucumbenciais.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.